Tribunal: TJMT
Processo: 0013804-30.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013804-30.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE ALVES DE SOUZA (APELADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), PATRICIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA (APELADO), POSTO IPIRANGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 317.865.021-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013804-30.2018.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): PATRICIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA E JOSÉ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
1) DA NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

(APELANTE 2)
– INOCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, PRATICADO EM CONEXÃO COM INFRAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM –
2) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU O OBJETO PRODUTO DE CRIME

(APELANTE 2)
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO E CONFISSÃO DA CORRÉ EM JUÍZO CONFIRMANDO A COMPRA DA RES FURTIVA POR PARTE DO APELANTE PELO VALOR DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) –
3) DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA

(APELANTE 2)
– INVIABILIDADE – “EMENDATIO LIBELLI” (ART. 383 DO CPP) – ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO NO SENTIDO DE QUE, DA FORMA COMO O APELANTE AGIU, DE FATO, NÃO HOUVE DOLO, MAS SIM CULPA – DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA –
4) ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

(APELANTE 2)
– INAPLICABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – APELANTE QUE JÁ RESPONDE A PROCESSO PELO MESMO CRIME – VALOR DA RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE –
5) DO PERDÃO JUDICIAL

(APELANTE 2)
– APLICAÇÃO DA MODALIDADE PREVISTA NO §5o, DO ARTIGO 180, DO CP – INVIABILIDADE – PERDÃO JUDICIAL QUE NÃO É RECOMENDADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO –
6) DA ANULAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL

(AMBOS OS APELANTES)
– POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
7) DA ANULAÇÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE

(APELANTE

2)
– PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CP –
8) REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (APELANTE 1)
– VIABILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 9) DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
10) RECURSO PROVIDO (APELANTE 1) E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2).

1)

Se o crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial, foi praticado em conexão com infração de competência da Justiça Comum, esta será a competente para processar e julgar os delitos.

2)

In casu
, não há se falar em insuficiência probatória quando a res furtiva foi encontrada em poder do apelante (em seu estabelecimento comercial), bem como em razão dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão e da confissão da corré, em juízo, confirmando que efetuou a venda do produto para o apelante pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais).

3)

O magistrado
a quo
, ao analisar os fatos e provas carreados aos autos, entendeu que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merecia outra definição jurídica e, valendo-se da “
emendatio libelli
” (art. 383 do CPP), acabou por entender que, da forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma.

4)

Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que já responde a processo pela prática do mesmo delito, bem como em razão do valor da
res furtiva
, que ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

5)

O §5o, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso, sendo inviável sua aplicação no caso em análise.

6)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

7)

Conforme disposto no artigo 46,
caput
, do Código Penal, a aplicação da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é restrita às hipóteses em que a sanção cominada é superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade, o que não se verifica no caso em análise.

8)

A prestação pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, observadas as circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima, tendo em vista os parâmetros do artigo 45, § 1o, do Código Penal, restando a pena aplicada em seu mínimo legal, a pena pecuniária deve permanecer em 01 (um) salário-mínimo.

9)

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

10)

Recurso Provido (apelante 1) e Recurso Parcialmente Provido (apelante 2).

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013804-30.2018.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): PATRICIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA E JOSÉ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
PATRÍCIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA e JOSÉ ALVES DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

13804-30.2018.811.0064, Código: 682667, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara

Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, substituindo-a por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, I do CP (Apelante 1)
e

à pena de
01 (um) mês de detenção
e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime descrito no
artigo 180, § 3o do Código Penal (Apelante 2)
. (Id. 56032980).

Inconformados, os apelantes recorram da r. decisão.

A apelante
Patrícia
requer a reforma da sentença a fim de obter a
adequação das penas restritivas de direitos
para ver reduzido o valor da pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa para o mínimo legal. (Id. 56032994).

As contrarrazões vieram acostadas ao Id. 56032995 e 56032996, pugnando pelo parcial provimento do apelo para, apenas reduzir a quantidade de dias-multa.

Já o apelante
José Alves
, em suas razões recursais (Id. 76095470) pleiteia a reforma da sentença para fins de:

“a) Absolver o Recorrente porque o verbo adquirir não restou comprovado, forte no artigo 386, VII, do CPP, brocardo in dubio pro reo;

b) Absolver o Apelante porque o dolo da denúncia não restou comprovado, sendo que o próprio Ministério Público, em alegações finais, reconheceu sua insuficiência probatória;

c) Absolver o Apelante em razão do Princípio da Insignificância;

d) Reconhecer a nulidade da sentença quanto à condenação de José Alves de Souza, em razão da incompetência absoluta do juízo para a receptação culposa. Consequentemente, seja declarada a absolvição do Apelante (...);

e) Caso mantida a condenação por receptação culposa, seja concedido o perdão judicial, extinguindo-se a punibilidade do Recorrente.

f) Se denegado o perdão judicial, seja reformada a dosimetria da pena, anulando-se ou diminuindo-se a pena de multa para o mínimo legal.

Quanto à conversão da pena em prestação de serviços à comunidade, requer sua anulação ou readequação em conformidade com a lei.

g) A reforma da sentença para fins de conceder os benefícios da justiça gratuita. (...)”.

Em contrarrazões (Id. 78782452), o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para o fim de reduzir a quantidade de dias-multa e alterar a espécie de pena restritiva de direito, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

Os pareceres, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
provimento do apelo interposto pela apelante Patrícia
para reduzir o valor da pena de prestação pecuniária e reduzir a pena de multa e pelo
parcial provimento

do recurso interposto pelo apelante José Alves
para que seja reduzida a pena de multa, a fim de guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. (Id. 58149074 e 82261971-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013804-30.2018.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): PATRICIA BENIDES GUERREIRA DE SOUZA E JOSÉ ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia, que no dia 28 de setembro de 2018, durante o período vespertino, na comarca de Rondonópolis-MT, após a pratica do delito de furto praticado pela apelante Patrícia, o apelante José Alves de Souza adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que o apelante adquiriu da apelante Patrícia Benides Guerreira De Souza e da corré Paula Ferreira uma porta de alumínio pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais), tão logo aquelas promoveram a subtração do posto de gasolina sediado na Rua Presidente Médici, Bairro Vila Birigui, comarca de Rondonópolis. Na ocasião, os integrantes da guarnição da Polícia Militar deslocaram-se até o estabelecimento do apelante e localizaram a porta furtada no seu interior.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 180, §3° do Código Penal.

Passo então a analisar os pedidos da defesa.

1.

NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO (APELANTE 2).

A defesa do apelante sustenta que a sentença condenatória é nula, pois, ao desclassificar o crime de receptação dolosa para a forma culposa, deveria o d. juízo
a quo
ter remetido o feito para julgamento pelo Juizado Especial Criminal, juízo competente para o processamento dos delitos de menor potencial ofensivo.

Contudo, o referido pleito não merece prosperar.

Primeiramente, necessário registrar a impossibilidade de declinação da competência para julgamento do crime de receptação culposa para os juizados especiais criminais, eis que se trata de crime conexo ao delito de furto.

O
artigo 76 do Código de Processo Penal
dispõe em seus incisos que, ocorrendo duas ou mais infrações praticadas por várias pessoas ao mesmo tempo, a competência será determinada pela conexão (inciso I), bem como que
“quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”,
a competência será determinada pela conexão também (inciso III).

Por sua vez, o
artigo 78 do Código de Processo Penal
prescreve que a competência para processar e julgar crimes conexos de jurisdições de mesma categoria será pertinente ao juízo vinculado ao crime cuja pena cominada é a mais grave e o
artigo 79, do mesmo Códex
, impõe que a conexão e a continência importarão na unidade do processo e julgamento, salvo exceções que não atingem o presente caso.

Por fim, o
artigo 81 do Código de Processo Penal
prescreve que
“verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos”.

Acerca do tema:

“Não podem ser apreciados pelo Juizado Especial os crimes de menor potencial ofensivo quando praticados em concurso com crimes que estão excluídos de tal competência. (...) Tratando-se de continência ou conexão nas hipóteses de crimes comuns, na ausência de norma específica sobre a hipótese dos Juizados Especiais, a
competência é determinada pelo juízo competente para processar e julgar o crime mais grave
, aplicando-se o art. 78, II, do Código de Processo Penal”.
(MIRABETE, Julio Fabbrini, in Juizados Especiais Criminais, Editora Atlas, 4a edição).

No caso em exame, os fatos estão interligados e
a prova do crime de furto influencia na prova do crime de receptação culposa
.

Portanto, no caso concreto, inicialmente ambos os ilícitos penais competiam ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (furto e receptação dolosa), todavia, com a desclassificação do delito de receptação para sua forma culposa, este delito passou a ser de competência originária dos juizados especiais, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, contudo, este delito está vinculado pela conexão ao outro ilícito penal, o qual atrai a competência para o juízo comum, eis que prevê a aplicação de pena mais grave.

Nesse sentido tem-se o seguinte julgado:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CRIMES DE FURTO E DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE. - Na determinação da competência por conexão, em se tratando de concurso de jurisdições da mesma categoria, deve preponderar o juízo competente para julgar o delito mais severamente apenado (CPP, art. 78, inciso II, alínea 'a'). - Havendo conexão entre crimes de competência do Juizado Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece a competência deste”.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.18.060801-0/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2018, publicação da súmula em 03/09/2018).

Neste mesmo sentido, a própria
Lei dos Juizados Especiais estipula em seu art. 60
que o juizado especial criminal tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, todavia,
respeitadas as regras de conexão e continência
.

Diante disso, evidencia-se que
a competência para o julgamento da lide é da Vara Criminal de Rondonópolis que teve sua competência estendida em razão da conexão dos crimes em questão
.

2
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTE 2).

A defesa sustenta que as provas juntadas aos autos não trouxeram a necessária certeza quanto à prática, por parte do apelante, quanto ao verbo “adquirir”, sendo que
“o único elemento produzido judicialmente quanto ao verbo adquirir provém da corré Patrícia Benides, porquanto declarou em audiência que vendeu a porta ao apelante José Alves de Souza. Todavia, tal alegação não possui reforço probatório, haja vista que a acusação não trouxe terceiras pessoas que presenciaram a suposta aquisição da porta de alumínio toda amassada”
.

In casu
, a materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 56027466 – p. 12), boletim de ocorrência (Id. 56027466 – p. 13/15), termo de exibição e apreensão (Id. 56027466 – p. 16), auto de avaliação indireta (Id. 56027470 – p. 49), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que se refere
à autoria,

o apelante foi preso em flagrante delito
, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que em depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, declararam que Patrícia declarou que vendeu os objetos subtraídos em um local que comprava sucatas. De acordo com os policiais,
o apelante admitiu a aquisição do produto e afirmou que a compra se deu pelo peso do objeto
.

O apelante José Alves
, ao ser ouvido em juízo, negou que tenha comprado a “porta de alumínio”, produto de crime, afirmando que somente deu o dinheiro para que as moças comprassem uma marmita, mas elas saíram correndo e deixaram a porta de alumínio no local, na parte externa do estabelecimento, sendo que nem teve tempo hábil para acionar a polícia, porque esta imediatamente compareceu no local. O apelante confirmou que tem um comércio e que, às vezes, compra latinhas de alumínio para fazer uma renda extra, mas que não comprou a porta. Ressaltou que não tinha conhecimento de que a porta era furtada, mas se recusou a compra-la, pois as moças eram moradoras de rua e “
não faziam coisas certas
”.

As
testemunhas Ronaldo de Almeida Brito e Carlos Henrique Borges da Silva, funcionários da empresa de monitoramento
, ao serem ouvido na fase judicial, afirmaram que, na data dos fatos, o alarme do posto de combustível foi acionado, razão pela qual foram até o local e, nas proximidades, encontraram Patrícia, que confessou a pratica do fruto e afirmou que havia vendido o objeto para o apelante. Destacaram ainda, que a porta de alumínio subtraída estava na parte foi encontrada na parte externa do estabelecimento comercial do apelante. Relataram que Patrícia e a colega Paula Ferreira eram usuárias de entorpecentes e que, pelas condições em que se encontravam, o apelante poderia ter desconfiado que se tratava de produto de origem ilícita.

A
corré Patrícia Benides Guerreira de Souza
, por sua vez, ao ser ouvida na fase judicial, manteve a versão apresentada na Delegacia, afirmando que após a prática do furto, dirigiu-se até o estabelecimento de “Zequinha” (apelante) e vendeu os objetos por R$ 15,00 (quinze reais), tendo destacado que “Zequinha” (apelante) tem um ferro velho e uma mercearia, e que sua colega Paula o conhecia.

Já o
informante Nelson Alves da Conceição, irmão do apelante
, declarou que, quando estava no local, as mulheres chegaram com o produto, mas o apelante disse que não tinha interesse de adquiri-lo, ocasião em que elas pediram um dinheiro para alimentação e ele contribuiu com R$ 15,00 (quinze reais) para que elas comprassem comida. Afirmou que, quando saiu do local, viu o objeto encostado na parte externa do comércio, mas que não houve tempo hábil para seu irmão acionar a polícia. Ressaltou que seu irmão é uma pessoa caridosa e que, sempre que possível, ajuda as pessoas que passam pelo local.

Contudo, tendo em vista as provas juntadas aos autos e as declarações prestadas pelas testemunhas, tem-se, ainda, o fato do réu trabalhar com ferro velho e sucata, o que também demonstra o seu interesse na aquisição do bem subtraído, apenas reforçando a autoria a ele atribuída.

In casu
, ao contrário do que sustentou a defesa, o fato a porta de alumínio ter sido deixada em frente ao estabelecimento do apelante e não dentro dele, não tem o condão de afastar sua responsabilidade no crime, pois, como ele próprio alegou, a ação da polícia foi tão rápida que sequer deu tempo dele colocar o objeto para dentro.

Dessa forma, embora seja difícil obter-se a prova direta da consciência da ilicitude dos bens, uma vez que ao Julgador não é possível adentrar ao ânimo do sujeito e dali extrair a sua intenção e vontade, tendo em vista as provas produzidas ao longo da instrução processual, tem-se que, as circunstâncias da apreensão (bem furtado localizado em posse do apelante), e a grande desproporção entre o valor oferecido (R$ 15,00) e o valor de mercado da “res furtiva” (R$ 150,00), e, principalmente, as condições de quem ofereceu o objeto (usuárias de droga), fato este conhecido pelo apelante, constitui um conjunto de elementos seguros a demonstrar que o apelante sabia da origem ilícita da porta de alumínio, razão pela qual
não há se falar em absolvição por ausência de provas da conduta praticada
.

3.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA (APELANTE 2).

Acerca da ausência
de dolo
na conduta praticada, a defesa alega que o próprio Ministério Público, em alegações finais (Id. 56032969), reconheceu não haver certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

Analisando os elementos de convicção postos à esfera de julgamento, tem-se que, especificamente quanto à demonstração do elemento psicológico do tipo penal, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todos os fatores que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele confere ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326).

Nesse aspecto, ofenderia a inteligência mediana concluir numa situação dessas que uma pessoa de inteligência mediana e imbuída de boa-fé, não teria se atentado para a altíssima probabilidade de se tratar de bem de origem espúria.

Quem adquire um objeto de razoável valor econômico, geralmente busca exigir documentos que denotem a sua procedência lícita, ou, ainda, julgando a condição de quem oferece, nesta última hipótese, exige, no mínimo, comprar a coisa por força de uma relação de confiança recíproca previamente existente, o que não existia no caso, tendo em vista que segundo o próprio apelante, tinha conhecimento de que as acusadas
“não faziam coisas certas”
.

E outra:
o apelante não é nenhum ingênuo em termos de criminalidade, como a defesa quer apregoar, pois, conforme informado nos autos pelo magistrado de origem, responde por crime da mesma natureza na mesma cidade de Rondonópolis.

É assente na doutrina e jurisprudência pátrias que no crime de receptação, a detenção de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a transportava de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

No entanto, o magistrado
a quo
, ao analisar os fatos e provas carreados aos autos, entendeu que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merecia outra definição jurídica e, valendo-se da “
emendatio libelli
” (art. 383 do CPP), acabou por entender que, da forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não merece qualquer reforma.

Diante do exposto, entendo correta a conclusão do d. magistrado sentenciante,
de modo que não há qualquer reparo a ser feito
.

4.

D
A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (APELANTE 2).

O apelante pleiteia, ainda, sua absolvição em razão da atipicidade material da conduta, afirmando que o objeto do crime consiste numa porta de alumínio toda amassada, que foi restituída ao representante da pessoa jurídica vítima no mesmo dia da subtração, e cuja avaliação indireta aponta o valor estimado de R$150,00 (cento e cinquenta reais), o qual representa 15,72% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2018 = R$954,00).

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

Assim, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, demanda o exame do preenchimento desses requisitos objetivos, bem como entende-se que deve se fazer, ainda, uma aferição subjetiva ao caso concreto.

In casu
, necessário destacar que
o apelante já responde a outro processo por delito da mesma natureza
, qual seja, autos n.o 0013913-78.2017.8.11.0064, Código: 12011055, que se encontra com audiência instrução e julgamento designada para 14/10/2021 15:50, perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, bem como que, consoante consta no auto de avaliação (Id. 56027470 - p. 49)
a
res furtiva
foi avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que equivaleria a aproximadamente 15% (quinze por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 - ano de 2018)
.

Em termos de valores, o Pretório Excelso tem admitido a aplicação do princípio da insignificância apenas quando o valor da coisa subtraída não ultrapasse cerca de 10% do salário mínimo da época dos fatos - v.g. RHC 113381, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013.

Aplica-se o princípio da bagatela não pelo valor, tem que considerar a implicação na condição financeira da vítima, se mínima a ofensa a bem jurídico tutelado. Ademais, bem de pequeno valor não pode ser confundido com o conceito jurídico de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido patrimônio jurídico protegido por Lei, o que necessariamente exclui a tipicidade do delito é a afetação mínima ao direito consubstanciado em norma legal à pacificação social e não o irrisório valor do bem; subtraída para algumas pessoas nada pode representar de prejuízo material, mas para outras sim. Daí a Lei impõe que se observe a condição financeira do ofendido.

A propósito colaciono a seguir o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...) ”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido”.
(TJMT, ED 83615/2018, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Portanto,
não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância, mantenho a condenação do acusado
.

5
.

DO PERDÃO JUDICIAL (APELANTE 2).

A defesa do apelante pleiteia a aplicação da modalidade prevista no § 5o, do artigo 180, do CP, sob o argumento de que
“foi condenado por delito de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça à pessoa, onde o objeto material, além de apresentar valor ínfimo, foi restituído à vítima”
, bem como que
“é idoso com atuais 76 (setenta e seis) anos de idade; primário; com as circunstâncias judiciais do art. 59/CP consideradas favoráveis”
.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

No citado dispositivo legal, há possibilidade de perdão judicial em caso de receptação culposa e quando o criminoso for primário, ocasião em que pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

Observa-se que a norma em questão prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso.

In casu
, creio que tal providência não é a mais recomendada, na medida em que, como acima já elencado, malgrado o apelante seja primário e portador de bons antecedentes,
o valor do objeto receptado, embora pequeno, não é ínfimo
, bem como que, como bem ressaltou o nobre julgador da instância singela,
o apelante responde a outra ação penal por crime da mesma natureza
, o que demonstra sua culpabilidade mais acentuada, exigindo uma maior reprovação.

Dessa forma,
não há se falar em concessão do perdão judicial
.

6
.

DA ANULAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL (PEDIDO COMUM A AMBOS OS APELANTES).

Ambos os apelantes pleiteiam, em suas razões, a anulação ou diminuição da pena de multa para o mínimo legal, por inexistir fundamentação idônea acerca da cumulação da pena de multa com a pena de detenção.

Afirma, para tanto, que
in casu
, o magistrado
a quo
cumulou as penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, mínimo

legal para o crime de furto pelo qual restou condenada a apelante 1 e
01 (um) mês de detenção, também mínimo legal, pelo delito de receptação culposa, pelo qual restou condenado o apelante 2, com 50 (cinquenta) dias-multa.

O artigo 49, do Código Penal, descreve que o mínimo desta penalidade será de 10 (dez) dias-multa, porém, o juiz de origem aplicou os dias-multa na proporção de 05 (cinco) vezes acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação.

Nesse aspecto, o pleito de ambos os apelantes comporta guarida. Isso porque a autoridade coatora fixou as penas dos ilícitos no mínimo legal, porém, aplicou os dias-multa na proporção de 05 (cinco) vezes mais do que o mínimo constante no art. 49 do Código Penal, sem fundamento aparente para tanto.

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Eis os julgados dessa Corte de Justiça,
verbis
:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (...) POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE (...) - Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado .”
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA RELATIVA AO ROUBO – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT (...) Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se ex officio esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT. (...)”.
(N.U 0004251-48.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Nesse sentido, é o
Enunciado n. 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Logo, tendo em vista que não foram observados os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade,
impõe-se a redução da pena de multa para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa, para ambos os apelantes
,

mantendo-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

7.

DA ANULAÇÃO OU READEQUAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE (APELANTE 2).

A defesa pleiteia em suas razões a anulação ou readequação da pena restritiva de direito relativa à prestação de serviço à comunidade.

In casu
, embora o Juízo de primeira instância tenha acertado ao substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, entendo que houve equívoco ao eleger a prestação de serviços à comunidade como pena alternativa, cuja aplicação é restrita às hipóteses em que a sanção cominada é superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade,
ex vi
art. 46,
caput
, do CP, que dispõe:

“A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade”.

No mesmo sentido tem-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO. CONDENAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 46, CAPUT, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) III - Nos termos do art. 46 do Código Penal, a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é aplicável apenas às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade. (Precedentes) IV - Na hipótese, o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro meses) de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa. Sendo a pena corporal substituída pela restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviço à comunidade. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e determinar ao juízo de origem que proceda à nova substituição por outra modalidade de pena restritiva de direitos ou multa”.

(STJ, HC 332.732/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Acerca do tema tem-se o seguinte julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO A UM MÊS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. REPRIMENDA SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR IGUAL PERÍODO. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DIVERSA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INFERIOR A 6 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, CAPUT, DO CP. APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A aplicação da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é restrita às hipóteses em que a sanção cominada é superior a 6 meses de privação de liberdade, ex vi art. 46, caput, do CP.
(N.U 0000105-59.2013.8.11.0027, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Dessa forma, acolho a pretensão recursal para determinar, a teor do que dispõe o art. 66, inciso V, alínea a, da Lei no. 7.210/84 (“Compete ao Juiz da execução determinar: a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução”),
que o Juízo das Execuções Penais estabeleça a pena alternativa mais adequada à espécie, vedada a prestação de serviços à comunidade
.

8.

DA REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO (APELANTE 1).

A defesa da apelante Patrícia entende que o juízo de origem excedeu os padrões estabelecidos pelo Código Penal, quando substituiu a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal por restritivas de direitos arbitrando a prestação pecuniária no dobro do mínimo legal, ainda mais diante da ausência de fundamentação específica.

Desta forma, também, é o parecer do Procurador de Justiça Criminal, Benedito Xavier de Souza Corbelino, o qual entendeu que a insurgência do apelante, merece acolhida.

Apesar disso, percebe-se que na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do apelante, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido, no caso destes autos, a sociedade.

Constata-se da sentença (Id. 56032981), que o juízo
a quo
converteu a pena privativa de liberdade da apelante por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, sendo uma hora de trabalho para cada dia de condenação e ao pagamento de pena pecuniária constituída no pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à critério do juízo da execução.

Destaca-se, por oportuno, trazer excerto da decisão,
verbis
:

“(...) 3.5. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Em relação à acusada Patrícia Benides Guerreira de Souza, considerando que as condições impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis à condenada, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária. (...)

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor (...)”.

À título de contextualização, ressalto que a prestação pecuniária está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação restam positivados no art. 45, §1.o, do mesmo códex, cujas redações dispõem,
verbis
:

“
Art. 43
. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária; (...)”

“
Art. 45
. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§1.o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

Assim, registro que, se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade da agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado, como no caso da prestação pecuniária fixada para a apelante em 02 (dois) salários mínimos.

A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, observadas as circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima, tendo em vista os parâmetros do artigo 45, § 1o, do Código Penal.

Portanto, in casu, levando-se em consideração que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, bem como o fato de que o magistrado singular não apontou qualquer justificativa para aferir o valor fixado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário mínimo.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Na fixação da pena substitutiva atinente à prestação pecuniária deve ser considerado o caráter pedagógico da medida e a situação econômica do agente, de modo que constatada a exorbitância do valor fixado frente à sua modesta condição financeira, é de rigor a sua redução. (...)”.
(N.U 0000612-20.2013.8.11.0027, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Desse modo,
diminuo a prestação pecuniária fixada para a apelante Patrícia, para fixá-la em 01 (um) salário-mínimo à vítima
.

9.

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (APELANTE 2).

O pedido não há de ser acolhido, porquanto, ainda que seja configurada hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”.
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do apelante se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância com os pareceres,

DOU PROVIMENTO
ao
recurso interposto pela apelante
Patrícia

Benides Guerreira de Souza
para
reduzir o valor da pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo
, bem como reduzir a pena de multa fixando pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
José Alves de Souza
, para reduzir a pena de multa, fixando pagamento de 10 (dez) dias-multa
, bem como para
substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por sanção diversa,
a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021